Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM DO CASAL. EX-CÔNJUGE. PARTILHA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RESIDÊNCIA CONJUNTA COM FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO INDENIZATÓRIO (ALUGUEL). RECONVENÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O ex-cônjuge privado da fruição de imóvel comum tem o direito de pleitear indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos dos artigos 1.319, 1.326 c/c 884, todos do Código Civil, sendo prescindível a anterior partilha de bens quando não há controvérsia acerca da quota parte de cada ex-cônjuge. O fato de a ex-cônjuge residir no imóvel na companhia dos dois filhos menores do casal, em que pese não seja suficiente para afastar a obrigação de indenizar, deve ser considerado na fixação do aluguel. A fixação do percentual de aluguel devido pela ex-cônjuge que reside com os filhos menores de idade do casal deve compatibilizar três vértices jurídicos: (i) o respeito ao direito de fruição da quota-parte de cada ex-cônjuge, (ii) a necessidade de afastar o enriquecimento ilícito de quem se beneficia do imóvel comum e (iii) a situação da moradia dos filhos menores do casal no imóvel comum objeto do litígio. Reconvenção. As regras atinentes à distribuição dos ônus da prova atribuem ao autor a demonstração da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Se o reconvinte não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o julgamento de improcedência dos pedidos deve ser mantido.